Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DECISÃO Este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador